Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711508-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E PEDROSO COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OLIVEIRA E PEDROSO COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos de terceiro opostos contra INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, admitiu-os, postergando, no entanto, a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à oportunização do contraditório. Alega o agravante, em síntese, que a agravada “ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n. 26.859.657/0001-00, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 153.992,57 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), decorrente da ausência de pagamento de aluguel por parte da referida Empresa” e que “a ação tramita perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o n. 0729450-11.2019.8.07.00010”. Aponta que aludida pessoa jurídica deixou de ser citada no endereço do Aeroporto Internacional de Brasília em razão de não mais funcionar no local, e que, após consulta SISBAJUD, a empresa referida ostentaria o endereço comercial no centro comercial Gilberto Salomão, o mesmo endereço onde se localiza a agravante, e para onde fora postada Carta AR, tendo sido a comunicação recebida por Tiago Souza, pessoa que alega não ter relação com a agravante. Informa que houve, na ação principal 0729450-11.2019.8.07.0001 determinação de penhora de bens da empresa executada no endereço do da agravante no centro comercial Gilberto Salomão, pois, segundo a agravante, “na visão da Embargada, a executada LUCAM teria se mudado para o referido local em março de 2020”. Esclarece que “a sócia da LUCAM/Executada, Sra. Camila Pedroso, fez parte da sociedade da empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS, a qual se estabeleceu no Gilberto Salomão na data de 08/12/2016. Posteriormente, veio a participar da sociedade da Agravante LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA, a qual foi aberta em 13/01/2017” e que “as pessoas de Camila Pedroso e Marco Aurélio Costa de Oliveira integraram a sociedade LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS”, mas que a empresa executada no feito principal mudou-se em 30/1/2017 para o endereço do Aeroporto Internacional de Brasília, tendo a agravante, no entanto, permanecido no centro comercial Gilberto Salomão. Salienta que “a Sra. Camila Pedroso já não faz mais parte do quadro societário da referida empresa, pois, na data de 15/06/2020 foi protocolado pedido de exclusão da referida sócia, tendo sido admitida na sociedade a Sra. DANUBIA MEIRELES CAMPOS SOARES”, que atualmente consta como sócia-administradora e única proprietária da empresa agravante. Sustenta, portanto, que “a Sra Camila não se confunde com a pessoa jurídica (EMBARGANTE/OLIVEIRA E PEDROSO) da qual tenha feito parte como sócia”, bem assim que “o mero fato de a Sra. Camila ter figurado no quadro societário de ambas as empresas, tendo se retirado da Oliveira e Pedroso, não caracteriza formação de grupo econômico”. Aduz, ainda, que “não procede a informação da Embargada, também nos autos da execução em face da LUCAM, no sentido de que a Agravante se mudou para o Gilberto Salomão” ao argumento de que “lá funciona a empresa Oliveira e Pedroso, ora Embargante, a qual nunca se mudou do local, tendo no quadro societário pessoas distintas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a concessão da tutela de urgência para suspensão do mandado de penhora, até julgamento definitivo dos embargos de terceiro opostos pela Agravante. Preparo regular no ID 34402795 e 34402804. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de efeito suspensivo, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que pretende verdadeira antecipação da tutela recursal. Por entender que esta última espécie de tutela de urgência abarca a primeira, tratarei o pedido desta natureza, nesta ocasião, apenas como pleito de verve antecipatória. Tratando-se, portanto, de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se na origem de embargos de terceiro opostos em desfavor de INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, ora agravada, a qual figura como exequente em processo executivo proposto contra LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA – ME, processo em que o Juízo admitiu os embargos, mas postergou a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à oferta do contraditório. Fundamenta o pleito recursal o argumento de que há mandado de penhora expedido nos autos da execução endereçado para o local onde a empresa ora agravante desenvolve suas atividades comerciais, a saber o Stand 38 do centro comercial Gilberto Salomão. Assim, em que pese não haver o Juízo da origem efetivamente apreciado a questão, porquanto postergou sua análise, o tema encerra urgência de apreciação, afastando-se, a princípio, eventual supressão de instância porquanto a decisão de não apreciação da tutela de urgência pode ser equiparada a indeferimento implícito, ao menos no momento processual em que requerida. O potencial prejuízo da não apreciação, ou indeferimento do pleito liminar, decorre de eventual cumprimento, pelo Oficial de Justiça, da determinação de penhora de bens da executada, empresa distinta da agravante, que se encontrem no local onde a agravante desenvolve suas atividades comerciais. Isso porque o mandado de penhora expedido no ID 119106032 dos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0729450-11.2019.8.07.0001 promovida pela agravada em face de LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA – ME, e que objetiva realizar a constrição de tantos bens quantos necessários para satisfação do crédito vindicado, está endereçado ao SHIS QI 5, Centro Comercial Gilberto Salomão, Quiosque Empório do Aço, Lago Sul, local no qual, no estande no 38, a agravante desenvolve suas atividades as quais são semelhantes – senão idênticas -, às da pessoa jurídica executada naquele feito executivo, a saber, comercio e reparação de joias e acessórios . Ocorre que o endereço naquele constante se revela, em uma primeira análise, típica deste momento processual, genérico o suficiente a poder levar o Oficial de Justiça a buscar cumpri-lo no local onde a agravante desenvolve suas atividades – como aliás relata nas razões recursais já ter ocorrido. Assim, verificam-se presentes tanto a probabilidade do direito alegado, pela aparente tentativa de constrição de seus bens por dívida de terceiro, ainda que não levada a cabo - mas que poderia ser, eventualmente, reiterada -, quanto a urgência na concessão da medida, sendo certo que eventual penhora dos itens postos à comercialização poderia causar grave prejuízo à continuidade das atividades da empresa agravante. Cumpre ressaltar, ainda, que, segundo alegado pelo agravante, em que pese a sócia da empresa executada já tenha feito parte da aludida sociedade, até o momento não há naqueles autos principais qualquer reconhecimento de grupo econômico, nem restou demonstrado, até o momento, abuso na personalidade jurídica de quaisquer das empresas, não podendo, portanto, com lastro nos elementos que se encontram postos nos autos, os atos constritivos endereçados à LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA – ME atingirem patrimônio da agravante. Repise-se, por oportuno, que a presente decisão reflete os elementos fático-probatórios colhidos nos autos, sendo certo que nada obsta que outra seja a conclusão do Colegiado quando da apreciação do caso à luz da contribuição do agravado após exercido o contraditório. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar o recolhimento do mandado de penhora expedido no ID 119106032 dos autos da execução de título extrajudicial no 0729450-11.2019.8.07.0001, promovida pela agravada, até, pelo menos, o julgamento de mérito do presente recurso. Advirto que não há qualquer impossibilidade de reiteração do mandado de penhora, pelo Juízo da execução, em endereço distinto do SHIS CC, QI 05, LOTE 03, Stand 38, Gilberto Salomão – Brasília/DF. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator